Tribunal: TJMT
Processo: 1023262-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023262-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MARCIELE APARECIDA FRANKI - CPF: 082.113.609-77 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCIELE APARECIDA FRANKI - CPF: 082.113.609-77 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SOUZA ROSA - CPF: 061.400.101-36 (VÍTIMA), FABIO LUIZ SAKOVICZ - CPF: 022.478.769-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE COM QUADRO DEPRESSIVO E CRISES EPILÉPTICAS - PEDIDO SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR - SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - SEGREGAÇÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ -

PACIENTE QUE FAZ USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - ATENDIMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE DA PENITENCIÁRIA - EPILEPSIA - DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA - CONTROLE COM MEDICAMENTOS - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA -
DEPRESSÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - PACIENTE EM USO DE PSICOTRÓPICOS - REMÉDIOS DISPONIBILIZADOS - ORIENTAÇÕES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

A
“epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por crises epiléticas”
, as quais são controladas com medicamentos, de modo que
“a pessoa pode viver sua vida normalmente em todos os aspectos e sem efeitos colaterais”
(“Quando um paciente epilético é considerado curado”. Disponível em: https://doutorcerebro.com.br/quando-um-paciente-epileptico-e-considerado-curado/
), a induzir que essa doença não constitui óbice para a segregação preventiva.

“Embora alegue a defesa que o recorrente sofre de
depressão,
não foi comprovada que a doença cause debilidade extrema, ou que seja inviável a recepção dos medicamentos controlados no presídio em que se encontra. 10. ‘O deferimento da substituição da
prisão
preventiva por
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”
(STJ, RHC no 144.324/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023262-47.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

MARCIELE APARECIDA FRANKI

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCIELE APARECIDA FRANKI contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 0015025-97.2019.8.11.0004), que
indeferiu prisão domiciliar
pelo cometimento, em tese, de
homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver – art. 121, § 2o, I, III, IV e art. 211,
caput
, ambos do CP – (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que a paciente
“possui quadro depressivo grave [...], doença com crises epilépticas e convulsivas”
e
“faz uso de medicamentos psicotrópicos, sendo necessárias reavaliações psiquiátricas, mas a unidade prisional não dispõe de profissionais para tratá-la”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar à paciente (fls. 4/8), com documentos (fls. 5/1091).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 1.107/1.110).

O Juízo singular prestou informações (fls. 1.117/1.122).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM RAZÃO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI DOENÇA COM QUADRO DE CRISES EPILÉPTICAS E CONVULSIVAS – IRRELEVÂNCIA - A PRESENÇA DE PROBLEMAS DE ORDEM MÉDICA, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA ARGUMENTO ABSOLUTO A DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – PACIENTE QUE TÊM TIDO ACOMPANHAMENTO MÉDICO E QUE FAZ USO DOS MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS DESDE A ENTRADA NA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 1.126/1.130)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2019, o Juízo singular decretou a prisão temporária da paciente
MARCIELE APARECIDA FRANKI e do corréu
Fabio Luiz Sakovicz, seu companheiro (Sistema
Primus
– Código 322131 – fls. 839).

Em 19.12.2019, recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto à prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), acompanha a representação cópia dos depoimentos de testemunhas, interrogatórios dos réus, laudo de exame pericial do local do crime e do corpo da vítima, laudo de reconstituição do crime relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos.

No relatório de investigação constam históricos de várias ligações, entre o celular da vítima João Paulo Souza Rosa e a representada Marciele Aparecida Franki, além de mensagens no aplicativo de Whatsapp, combinando encontros amorosos. Discutiam, inclusive, sobre a possibilidade de a representada se separar do representado Fábio Luiz Sakovicz, indicando, portanto, que existia um relacionamento extraconjugal entre a vítima João Paulo Souza Rosa e a representada Marciele Aparecida Franki.

Vejam-se trechos, conversas 13.10.2019:

(...) “João Paulo: Tá certo já pensou a gente ir pra um motel? - Meu bem, já achei um ali 33 reais uma hora; - É aqui pra baixo aqui perto da Friboi aqui, ele não vem nem vai saber onde que é não, se você topar a gente só marca o dia”;

Marciele: Onde que eu não lembro de ter visto, tenho que saber tudo (...) daí que posso ir de ônibus ou mototaxis né? E volto embora de mototáxis também, o que você acha, hora dessa nós combinamos de ir, mas me da um tempinho pra mim respirar, não vou enrolar você não, é que eu tô assim sei lá cara, é que eu nunca trair ele entendeu (...) da um troço esquisito, mas tá se for bem escondidinho, ninguém vai me ver, ninguém vai saber tá de boa.

Além disso, no dia 14.10.2019, novamente a representada Marciele Aparecida Franki, por meio de mensagens com a vítima João Paulo Souza Rosa, conversavam sobre criar um álibi para que a investigada pudesse se separar do representado Fábio Luiz Sakovicz. Na mesma conversa, a representada Marciele A. Franki pede uma foto da vítima João Paulo Souza Rosa.

Considerando as ligações entre a vítima e a representada Marciele A. Franki, bem como mensagens de texto, somado às declarações do genitor da vítima no IP. 279/2019, relatando que a vítima falou, no dia do crime, que iria se encontrar com Marciele, presentes indícios que apontam que a representada Marciele, em conluio com Fábio Luiz Sakovicz, induziu a vítima para que fosse até o local do crime, fazendo-a crer que seria um encontro amoroso, de forma premeditada para execução do crime.

Ademais, pelas imagens anexadas no relatório nos autos em apenso, verifica-se que os representados chegaram ao local do crime primeiro que a vítima, utilizando, inclusive, trajes na tentativa de não serem reconhecidos pelas câmeras no caminho do local do crime.

Além disso, verifica-se que, após o crime, retornaram pelo mesmo caminho, com roupas diferentes, utilizando, porém, alguns acessórios idênticos aos utilizados no caminho de ida, como os óculos escuros, utilizados pela representada Marciele, que carregava uma mochila nas costas na garupa de uma bicicleta conduzida pelo representado Fábio, que comprovam serem os representados. Ademais, pelas imagens verifica-se que o representado Fábio, no caminho de volta, cobria a cabeça, como que para dificultar sua identificação. Tudo isso indica existir premeditação.

Corrobora com elementos supra as confissões inquisitoriais dos indiciados (fls.11/16 e fls.17/18), onde relataram toda ação criminosa, que resultou na morte da vítima João Paulo Souza Rosa.

Assim, ante os elementos supramencionados com indícios de participação direta dos réus na execução, bem como em razão de o modus operandi empregado na execução do delito, consistente em inserir garrafa plástica de água na boca da vítima e ainda realizar golpes de ‘mata-leão’, conforme laudo pericial; corroborado com a probabilidade de tentarem se furtar da aplicação da lei, pois pretendiam sair da cidade, retornar ao Estado do Paraná, conforme relatos da indiciada Marciele Aparecida Francki, são circunstâncias que evidenciam a periculosidade concreta e a gravidade concreta do crime, pelo que reputo necessária as prisões dos indiciados como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a garantia de aplicação da lei penal. [...]

Converto a prisão temporária em prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, e art. 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, contra os indiciados MARCIELE APARECIDA FRANCKI E FÁBIO LUIZ SAKOVICZ” [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – Sistema Primus - Código 324068)

Em 16.12.2021, indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Embora a defesa tenha alegado que na unidade prisional não exista médico psiquiatra não logrou comprovar que a presa esteja completamente sem assistência médica no interior da unidade prisional.

Igualmente não comprovou estar a presa “extremamente debilitada por motivo de doença grave”.

Não há, outrossim, elemento idôneo indicando a impossibilidade de realização do tratamento no interior da unidade prisional onde a acusada se encontra reclusa. [...]

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial INDEFIRO o pleito de revogação da prisão e/ou prisão domiciliar.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – fls. 10/11)

Em 17.2.2022, a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado [meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver a
31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
– art. 121, § 2o, III, IV e art. 211,
caput
, ambos do CP – (
PJe 1o grau N.U 0015025-97.2019.8.11.0004
).

Pois bem.

A segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta, visto que a vítima fora atraída pela paciente MARCIELE APARECIDA FRANKI até o local no crime com pretexto de um encontro amoroso, teve seus punhos, cotovelos e tornozelos amarrados com fita adesiva e corda, e foi morta com golpes de “mata leão”, ao passo que os executores teriam premeditado o crime, trocado de roupas para não serem reconhecidos e criado álibis falsos.

A periculosidade social dos agentes, extraída da forma de execução do homicídio, justifica a segregação preventiva,
“sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(STJ, HC no 296.381/SP - Relator:

Min. Marco Aurélio Bellizze - 4.9.2014;

RHC no 121.501/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).

Sobre a situação de saúde da paciente [ser portadora de epilepsia e estar com depressão], consta que MARCIELE APARECIDA FRANKI encontra-se segregada preventivamente na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá-MT,
“faz uso de medicamentos psicotrópicos”
e
“está sendo atendida pela equipe de saúde da penitenciária desde seu ingresso”
(fls. 6).

Atente-se que a
“epilepsia é uma doença neurológica crônica caracterizada por crises epiléticas”
, as quais são controladas com medicamentos, de modo que
“a pessoa pode viver sua vida normalmente em todos os aspectos e sem efeitos colaterais”
(“Quando um paciente epilético é considerado curado”. Disponível em: https://doutorcerebro. com.br/quando-um-paciente-epileptico-e-considerado-curado/
- acesso em 10.1.2022
), a induzir que essa doença não constitui óbice para a segregação preventiva.

Quanto ao quadro de depressão, não elide a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, mesmo porque não resultou comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Ao contrário, constata-se que a paciente faz uso de remédios psicotrópicos para tratamento dessa doença, os quais estão sendo disponibilizados.

A inexistência de médico psiquiatra na unidade prisional, por si só, não autoriza a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, sobretudo se há acompanhamento da paciente por profissionais da área médica.

Em casos semelhantes, o c. STJ decidiu:

“9. Embora alegue a defesa que o recorrente
sofre de
depressão
,

não foi comprovada que a doença cause debilidade extrema, ou que seja inviável a recepção dos medicamentos controlados no presídio em que se encontra
. 10. ‘O deferimento da substituição da
prisão
preventiva por
prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”
(RHC no 144.324/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021 - grifado).

“2. O entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP,
o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou na hipótese dos autos
. 3. As instâncias ordinárias afirmaram que
o agravante está recebendo o tratamento necessário na unidade prisional em que se encontra
e, quando necessita de especialidade médica não disponibilizada no Quartel é encaminhado à unidade hospitalar dessa capital, de modo que também não comprovou a necessidade de recambiamento para outra unidade [...]”
(AgRg no RHC no 149.277/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.12.2021 - grifado)

Sendo assim, a paciente não faz jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Registre-se que pedido idêntico [prisão domiciliar da paciente por ser portadora de epilepsia e estar com depressão] fora indeferido por este subscritor, incidentalmente, em 9.3.2021, no Recurso em Sentido Estrito N.U 1025244-33.2020.8.11.0000 (fls. 182/184).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022